Tribunal: TJDFT
Processo: 0710007-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710007-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LEONARDO ARISTIDES SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por LEONARDO ARISTIDES SILVA contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, que tem priorizado, nas primeiras etapas do Plano de Vacinação Distrital, a imunização de categorias organizadas de servidores, em detrimento de pessoas vulneráveis. Buscou a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao impetrado a obrigação de fazer concernente à sua imediata inclusão no programa de vacinação contra a Covid-19 em curso no Distrito Federal, com a disponibilização do imunizante e demais procedimentos dispensados aos demais grupos considerados prioritários. No mérito, a confirmação da medida liminar. A liminar vindicada foi indeferida por esta Relatoria (ID 24730902). Da referida decisão foi interposto agravo interno (ID 25058460), retomando o impetrante as razões outrora expostas. Na sequência, foram prestadas informações pelo Secretário de Estado de Saúde (ID 25152354). Outrossim, manifestou-se o Distrito Federal pela denegação da segurança (ID 25378259). Mais à frente, informou o impetrado que a Secretaria de Saúde iniciou, em 04/05/2021, a vacinação de pessoas com comorbidades, entre 18 e 59 anos, mediante prévio cadastro e agendamento no sítio eletrônico do órgão (ID 25440195). Considerando que tal notícia poderia impactar a pretensão, oportunizei manifestação sobre o interesse em prosseguir com demanda (ID 25491470). Na petição de ID 25845194, o impetrante comunicou ter recebido a primeira dose da vacina contra Covid-19, juntando cópia de seu cartão de vacinação (no qual indicada, inclusive, a data de aplicação da segunda dose). É o relatório. Decido. Muito embora o impetrante não tenha reconhecido expressamente a perda de objeto da demanda – limitando-se a informar que recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em 19/05/2021 –, anunciou fato que acarreta o esvaziamento das condições que motivaram seu pedido. Afinal, aliando as novas informações prestadas pelo Secretário de Saúde do DF à notícia de que recebeu a primeira dose do imunizante contra a Covid-19 no Distrito Federal, resta claro que o impetrante fora incluído no programa de vacinação em curso nesta unidade. Nessa linha, e considerando que a tutela jurisdicional pretendida estava adstrita à “inclusão do impetrante no programa de vacinação contra a COVID-19 em curso no Distrito Federal, com a disponibilização do imunizante e demais procedimentos que estiverem sendo dispensado aos demais grupos considerados prioritários”, resta patente a perda do interesse processual. Por todo o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários (art. 25 da Lei n.o 12.016/09). Preclusas as vias de impugnação, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator